Tribunal: TJSP
Processo: 2071544-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cessão de Crédito
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença proferida em ação de rescisão de contrato de venda e compra de terreno cumulada com a reparação material e moral – Decisão determinando a manutenção do bloqueio total do veículo de propriedade do devedor – Indeferimento da gratuidade pelo relator, com a fixação de prazo para recolhimento do preparo – Trânsito em julgado da decisão monocrática de

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença proferida em ação de rescisão de contrato de venda e compra de terreno cumulada com a reparação material e moral – Decisão determinando a manutenção do bloqueio total do veículo de propriedade do devedor – Indeferimento da gratuidade pelo relator, com a fixação de prazo para recolhimento do preparo – Trânsito em julgado da decisão monocrática de rejeição dos embargos declaratórios – Preparo não recolhido – Deserção caracterizada – Inteligência dos arts. 101, § 2o e 1.007, do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.